Tribunal: STF
Processo: RHC 144609
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.